Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-27.2026.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000515-27.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ROSELI VIEIRA - CPF: 884.715.601-78 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1000515-27.2026.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
MARIA ROSELI VIEIRA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 756/2023 E DECRETO No 984/2024. NATUREZA
PROPTER LABOREM.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS METAS E DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE AFASTAMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL TAXATIVO DO DECRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), referente ao exercício de 2024, bem como apresentou documentos novos na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos em fase recursal no âmbito dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se a recorrente comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares necessários ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos em grau recursal somente se admite nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC, combinados com o art. 33 da Lei no 9.099/95, exigindo que se trate de documento novo, fato superveniente ou situação de força maior, o que não ocorre no caso concreto.

4.

Documentos relativos à vida funcional da recorrente existiam antes da contestação e eram de seu pleno conhecimento, não havendo justificativa legal para apresentação tardia.

5.

A juntada extemporânea viola o princípio da lealdade processual e caracteriza inovação recursal, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

6.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado tem natureza
propter laborem
e depende do cumprimento de metas individuais e coletivas definidas pela Lei Complementar Estadual no 756/2023 e regulamentadas pelo Decreto no 984/2024.

7.

O art. 12 do Decreto no 984/2024 prevê de forma taxativa os afastamentos que não integram o cômputo do limite de 40 dias, vedada a ampliação judicial do rol de exceções.

8.

O art. 373, I, do CPC atribui à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, incumbindo-lhe demonstrar o preenchimento das metas e critérios que habilitam ao recebimento da gratificação.

9.

A recorrente não comprovou documentalmente seus afastamentos justificáveis nem o atingimento de metas exigidas pelo regulamento, não sendo possível presumir o seu cumprimento.

10.

A alegação de retirada do sistema de consulta pelo Estado não afasta o ônus probatório, sobretudo porque a servidora poderia ter requerido administrativamente os documentos funcionais pertinentes.

11.

Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não afastam a necessidade de prova mínima do direito alegado, especialmente quando relacionado a verba condicionada ao desempenho funcional.

12.

Precedentes da Turma Recursal reforçam que a ausência de comprovação dos requisitos legais inviabiliza o deferimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos em fase recursal nos Juizados Especiais somente é admissível quando observadas as hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC, combinados com o art. 33 da Lei no 9.099/95.

2. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige comprovação do cumprimento de metas e critérios previstos na Lei Complementar Estadual no 756/2023 e no Decreto no 984/2024.

3. O ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais e regulamentares incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A ausência de comprovação documental e a tentativa de inovação recursal impedem o deferimento da gratificação pleiteada.

5. O rol de afastamentos excluídos do cômputo previsto no art. 12 do Decreto no 984/2024 é taxativo, sendo vedada sua ampliação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55; Lei Complementar Estadual no 756/2023; Decreto Estadual no 984/2024, arts. 5o e 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1010061-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1000675-44.2025.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 354934358), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), referente ao exercício de 2024.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) possui direito ao recebimento integral da gratificação (GR) e que os afastamentos foram justificados; b) o ônus da prova deveria ser invertido, pois os documentos essenciais estão sob posse exclusiva do Estado; c) o sistema de consulta do boletim da GR foi retirado do ar pelo próprio Estado, impossibilitando a juntada do documento; e d) o Decreto no 984/2024 deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, não sendo legítima a exclusão de afastamentos justificados.

Anexou diversos documentos na fase recursal (IDs 354934360/354934370).

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 354934372), argumentando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação, não tendo colacionado documentos probatórios com resultados favoráveis de suas avaliações de desempenho.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a recorrente apresentou, na fase recursal, diversos documentos (IDs
354934360/354934370). A juntada de documentos em fase recursal nos Juizados Especiais é questão que deve ser analisada com rigor, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o sistema.

A
Conclusão no 26
da 1a Turma Recursal deste Tribunal estabelece que a juntada de documento na fase recursal somente é possível nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC, combinados com o artigo 33 da Lei no 9.099/95, vejamos:

CONCLUSÃO N.o 26 –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Nesse contexto, o art. 435 do CPC permite a juntada de documento novo quando: a) demonstre fato ocorrido depois dos articulados; b) destinado a fazer prova de fatos articulados, cuja existência se ignorava; ou c) quando a parte deixou de fazer uso dele por motivo de força maior.

Já o art. 517 do CPC estabelece que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior ou que a outra parte as suscitou.

No caso em análise, o documento apresentado
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. A data da aposentadoria da autora é fato que já existia quando da apresentação da contestação e era de pleno conhecimento dos recorrentes, que são os próprios órgãos responsáveis pela concessão do benefício.

Não há qualquer alegação de força maior que justifique a não apresentação do documento em momento oportuno.

Ademais, a juntada tardia do documento viola o princípio da lealdade processual e configura tentativa de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto,
não
conheço do documento juntado em fase recursal (IDs 354934360/354934370), por não atender aos requisitos legais para sua admissão.

Pois bem, a questão central consiste em definir se a recorrente comprovou o direito ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela Lei Complementar Estadual no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual no 984/2024.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza
propter laborem
, ou seja, é concedida em razão do efetivo exercício da função e do cumprimento de metas e critérios específicos estabelecidos na legislação.

O Decreto no 984/2024 estabelece em seu art. 5o critérios objetivos para a concessão da gratificação, incluindo metas individuais (formação em serviço, formação específica e contribuição para redução do absenteísmo) e metas coletivas (cumprimento da meta escolar e redução da evasão escolar).

Ademais, o art. 12 do mesmo decreto é expresso ao dispor que "
os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados, correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR", estabelecendo em seu parágrafo único que "as férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei, não integram o cômputo de afastamentos
".

No caso em análise, a recorrente não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento integral da gratificação.

Embora a reclamante alegue que seus afastamentos ocorreram para acompanhamento de familiar com neoplasia maligna, doação de sangue e participação em atividade sindical, tais fatos não restaram comprovados nos autos.

Quanto à alegação de inversão do ônus da prova, não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso,
era ônus da recorrente demonstrar que
, além de não se enquadrar nas hipóteses de exclusão previstas no artigo 12 do Decreto no 984/2024, também
cumpriu os requisitos positivos para o recebimento da gratificação
.

A alegação de que o sistema de consulta do boletim da GR foi retirado do ar pelo Estado não afasta o ônus probatório da recorrente. Tratando-se de servidora pública, tinha ela acesso aos seus registros funcionais e poderia ter solicitado administrativamente os documentos necessários à comprovação de seu direito antes do ajuizamento da ação.

A recorrente sustenta que o Decreto no 984/2024 deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, não sendo legítima a exclusão de afastamentos justificados para fins de cálculo da GR.

Ocorre que alegada licença médica para acompanhamento de familiar, inclusive,
não
está expressamente incluída entre as exceções previstas no parágrafo único do art. 12 do Decreto no 984/2024, que menciona apenas "
férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei
".

A norma regulamentar estabeleceu de forma taxativa e restritiva quais afastamentos não são computados para fins de cálculo da GR. A ausência de previsão expressa para outros tipos de afastamentos significa que tais ausências devem ser contabilizadas para fins de absenteísmo, podendo impactar o direito à gratificação se ultrapassarem o limite estabelecido.

Não cabe ao Poder Judiciário ampliar o rol de exceções previsto em ato normativo válido, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Esta Primeira Turma Recursal já se posicionou em casos análogos, no sentido de que a concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado:

EMENTA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL.
GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 756/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas, cujo atingimento deve ser demonstrado pelo servidor interessado. 4. Compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. A autora não juntou aos autos documentos que evidenciem o atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos pela regulamentação vigente, tais como comprovação de formação em serviço, cumprimento de metas escolares (IPEA), redução do absenteísmo ou da evasão escolar. 6. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado. 2. A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, artigo 60-A; Decreto Estadual n.o 984/2024, artigos 5o a 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1010061-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024, Terceira Turma Recursal, DJE 03.10.2024.

(N.U 1000675-44.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 756/2023. DECRETO ESTADUAL No 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza propter laborem e depende do cumprimento de metas individuais e coletivas previstas em lei e regulamento.

O art. 373, I, do CPC estabelece que cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive o cumprimento das metas exigidas para a percepção da gratificação.

A recorrente não apresentou documentos que comprovassem o atingimento das metas individuais e coletivas exigidas pelo Decreto Estadual no 984/2024, limitando-se a impugnar o motivo do indeferimento administrativo.

A alegação de inversão do ônus da prova não prospera, pois competia à servidora, ao menos, requerer a exibição de documentos funcionais em juízo, o que não ocorreu.

Ainda que se admitisse a exclusão da licença para atividade política do cômputo previsto no art. 12 do Decreto no 984/2024, a ausência de comprovação dos demais requisitos impede o deferimento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual no 756/2023, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas previstos em regulamento.

O ônus da prova do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares recai sobre o servidor interessado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação documental inviabiliza o deferimento da gratificação, ainda que haja discussão sobre o motivo administrativo da negativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Complementar Estadual no 756/2023; Decreto Estadual no 984/2024, arts. 5o e 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1000675-44.2025.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 28/8/2025, DJE 28/8/2025.

(N.U 1000610-95.2025.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025) (grifei).

Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não eximem a parte autora do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de verba condicionada ao cumprimento de requisitos específicos.

A sentença recorrida aplicou corretamente o Princípio da Legalidade (art. 37,
caput,
CF) ao caso concreto, reconhecendo que a recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos no Decreto no 984/2024.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026